Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EMBARGANTE), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

A
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –

PROCED
ÊNCIA DO PEDIDO

–REPASSE DE METADE DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO A HERDEIROS INTERDITADOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –

DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA ESTREITA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA
SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1025664-28.2020.8.11.0000 (ID no 82832989 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025664-28.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, que desproveu o recurso, mantendo a r. sentença proferida nos autos da ação “
Incidental de Prestação de Contas
”

(Número Único 1022385-18.2020.8.11.0041 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT), que julgou em parte procedente “
o pedido de Exigir Contas, para condenar a requerida Aguida Laura Pompeu Daltro, a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital, já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018”
, determinando que a apresentação das contas se dê nos moldes do art. 551 do CPC (cf. Id no 80721457).

A embargante aduz que o presente recurso objetiva prequestionar os arts. 350 e 550, ambos do CPC, e alega, ainda, que o v. acórdão padece de contradição consistente no fato de “
se o genitor falecido pagava em vida espontaneamente os alimentos aos filhos incapazes com a sua morte o espólio passa a ter obrigação de mantê-los até encerramento do inventário, assim, contraditório constar no julgado a exigência de título judicial
” (cf. Id. no 82832989 - pág. 7); pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que o vício apontado seja sanado e pede, ainda, que esse eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre os artigos invocados pela embargante para fins de prequestionamento.

O embargado contra-arrazoou o recurso com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 83620974).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso (cf. Id. no 85389450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, para evitar repetição desnecessário, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o provimento do recurso, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido que,

“
no tocante às teses defendidas pela agravante, conquanto não se desconheça o direito atribuível aos herdeiros incapazes à percepção de alimentos em condições diferenciadas, e que eventual obrigação assumida pelo genitor falecido seja transmissível aos herdeiros, nos termos art. 1.700 do Código Civil, o fato é que, ainda em vida, não houve ação de alimentos ajuizada contra Arlindo Pompeu, nem mesmo contra o Espólio após o falecimento dele, e mesmo tendo havido pagamento espontâneo de verba alimentícia pelo genitor dos incapazes, representada pelos valores decorrentes da exploração locatícia dos imóveis, não há como deixar de se considerar o peso da constatação da magistrada de que inexiste
“título executivo, no qual os rendimentos provenientes dos aluguéis tivessem ficado exclusivamente à disposição dos herdeiros incapazes”
, sendo que o procedimento de exigir contas não é a via adequada para se obter a definição dessa questão, cabendo à inventariante efetivamente prestar contas dos valores administrados
” (cf. Id. no 80721459).

Na realidade, a embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que, segundo se alega, o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021